Tribunal: TJES
Processo: 0002920-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002920-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), com fundamento na acusação de que teria ameaçado sua então companheira de morte. Em grau recursal, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, bem como o arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, considerando o princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer o direito à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência e do requerimento de medidas protetivas formulado pela vítima logo após o fato.

4. A autoria delitiva está suficientemente comprovada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, que relatou detalhadamente o histórico de ameaças, inclusive com facas, e descreveu o episódio em que o réu prometeu “comprar um revólver para matá-la”, provocando fundado temor.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de familiares e histórico de agressões.

6. O crime de ameaça é formal, não exigindo a efetiva realização do mal prometido, bastando que a ameaça seja idônea para incutir medo na vítima, o que restou configurado no caso concreto.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada e desamparada de elementos probatórios idôneos, não sendo apta a gerar dúvida razoável.
8. O pedido de arbitramento de honorários em favor da defensora dativa merece acolhimento, sendo fixada verba de R$ 880,00, nos termos da atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, apta a gerar fundado temor na vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, incisos V e VII; CF/1988, art. 5º, I; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002920-35.2022.8.08.0047

APELANTE:
ANDRE DOS SANTOS AGUIAR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDRE DOS SANTOS AGUIAR

em face da r. sentença de ID 13121180, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no delito previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 13121838), o apelante pleiteia, em síntese, sua absolvição com base na insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Ainda, argumenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de real temor causado à vítima.

Requer, ademais, o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 13121841, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13371930, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 15 de junho de 2022, o denunciado teria ameaçado causar mal injusto e grave à sua então companheira, a vítima MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS.

Consta que, na referida data, o denunciado teria dito à vítima que “iria comprar um revólver para matá-la”, proferindo, ademais, xingamentos. A exordial acusatória menciona, ainda, o depoimento da irmã da vítima, Sra. ELIANA FERREIRA DOS SANTOS, a qual, embora não tenha presenciado a ameaça específica do dia 15/06/2022, relatou ter sido informada pela vítima sobre o ocorrido e afirmou que o denunciado já havia proferido outras ameaças anteriormente, inclusive com uso de faca, e que presenciou o réu dizer frases como “mulher tem que se ferrar mesmo, mulher tem que apanhar mesmo dos homens, mulher vagabunda” e “se não for minha não vai ser de mais ninguém”. A propósito, é a íntegra (ID 13121151):

“Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 15 de junho de 2022, na localidade da Rua Copa Setenta, n° 800, bairro Santo Antonio, nesta cidade, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vida da sua excompanheira e vitima, Maria de Fatima Ferreira dos Santos.

Extrai-se dos autos que, a vítima compareceu em sede policial, alegando que na data dos fatos, o denunciado proferiu ameaças em seu desfavor, dizendo que iria comprar um revólver para matá-la, além de lhe xingar.

Ademais, em oitiva, Eliana Ferreira dos Santos, irm de Maria, relata que que não presenciou a ameaça do dia 15/06/2022, no entanto, a vítima lhe relatou sobre tais fatos, além disso, alega que, desde o início do relacionamento o denunciado ameaça a vítima, tendo em certa feita, a enfrentado com uma faca. Para mais, já presenciou André dizendo tais frases: "mulher tem que se ferrar mesmo, mulher tem que apanhar mesmo dos homens, mulher vagabunda", "se não for minha não vai ser de mais ninguém.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 48077152, e do
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência formulado pela vítima.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, a vítima Maria de Fatima Ferreira dos Santos ratificou os fatos narrados na denúncia, confirmando que o apelante, seu ex-companheiro, com quem conviveu por oito anos e possui uma filha, a ameaçou de morte, afirmando que “iria comprar um revólver para matá-la” e que “acabaria com a sua vida”.

A vítima relatou, ainda, que o relacionamento era marcado por agressões e ameaças anteriores, inclusive com faca, e que, diante da ameaça objeto destes autos, sentiu-se amedrontada, tanto que buscou registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. A propósito, vejamos:

“(...) que viveu em união estável com ANDRÉ por oito anos; que atualmente estão separados; que possuem uma filha em comum com o acusado, a qual tem sete anos de idade; que sua filha mora com ela; que os fatos ocorreram;
que na época estavam juntos; que quis se separar, por conta das agressões e ameaças; que ANDRÉ não aceitava e passou a ameaçá-la; que ANDRÉ também já fez outras ameaças além dessa; que já registrou dois boletins de ocorrência contra ele; que no momento dos fatos, estavam dentro de casa; que na casa somente estavam ela, o acusado e a sua filha; que ficou com medo da ameaça;
que o acusado também a perseguia ao ir para academia ou trabalho; que costumava chamar a polícia mas ele sempre corria;
que foi até a delegacia registrar a ocorrência; que na época solicitou medidas protetivas;
que Eliana é sua irmã; que Eliana presenciou algumas situações; que nesse dia Eliana não presenciou; que contou os fatos para sua irmã; que comentava os acontecimentos com suas irmãs/família; que no dia dos fatos ligou para a polícia e ANDRÉ saiu de casa; que desde então não reataram o relacionamento; que não conhece Gilmar Gomes Ruas; que nunca viu ANDRÉ com arma de fogo;
que ANDRÉ já lhe ameaçou com faca também; que foi nesse período que chegou a fazer boletim de ocorrência; que foram várias ameaças uma atrás da outra;
que não chegou a ir ao psicólogo, mas ficou com traumas; que não dorme direito, às vezes fica ansiosa no trabalho; que pelo que sabe ANDRÉ não tem deficiências ou problemas de saúde; que Eliana não foi até a sua casa nesse dia, sempre ligava e conversava com ela; que Eliana sabe dos fatos; que já teve um outro episódio onde ANDRÉ lhe perseguiu enquanto ia até a casa de Eliana; que ANDRÉ trabalha como autônomo. INDAGADA PELA DEFENSORIA: que não sabe dizer se ANDRÉ tem fácil acesso à arma de fogo; que acredita que ANDRÉ pode ter fácil acesso à arma de fogo, por trabalhar com comércio, ir em vários lugares e conhecer muitas pessoas;
ANDRÉ disse que ia comprar um revólver e acabar com ela, dar um fim na sua vida.
”
(
ID 13121179
)

Nessa toada, é importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
(Grifei)

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Vale registrar que as declarações da ofendida encontram amparo no depoimento de sua irmã, Eliana Ferreira do Santos, que, embora não tenha presenciado diretamente a ameaça específica de 15 de junho de 2022, confirmou ter sido contatada pela vítima logo após o ocorrido, a qual se encontrava “nervosa e com medo”.

De igual forma, a testemunha corroborou a existência de um histórico de relacionamento conturbado, com agressões e ameaças frequentes por parte do apelante, inclusive ameaças com faca e expressões misóginas e possessivas, a ver:

“(...) que teve convívio com o casal durante o relacionamento;
que o relacionamento era bem conturbado, desde o primeiro momento; que sempre tiveram agressões físicas e ameaças por parte de ANDRÉ;

que já presenciou uma vez, mas a vítima sempre lhe contava; que os fatos são verdadeiros; que tomou conhecimento dos fatos por parte de Maria de Fátima; que após esse ato dele, a vítima lhe ligou para falar o que tinha acontecido; que Maria de Fátima estava nervosa e com medo também; que não foi só essa vez, mas outras vezes ANDRÉ já ameaçou a vítima, inclusive com faca, na frente até dos filhos
; que além da filha em comum com ANDRÉ, a vítima possui outro filho de outro relacionamento que morava com eles; que no período em que Maria de Fátima viveu em um relacionamento com ANDRÉ, ela sempre vivia estressada, ela não era uma pessoa feliz com ele; que ANDRÉ trabalha como vendedor; que pelo que sabe, ANDRÉ não possui arma de fogo; que as ameaças eram decorrentes de ciúmes, coisas bobas; que ANDRÉ sempre foi muito possessivo.”
(
ID 13121179
)

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, negando a ameaça e alegando que a vítima teria criado um “cenário para lhe prejudicar” em virtude de desgastes financeiros e desconfianças no relacionamento, mostrou-se isolada e inverossímil.

Com efeito, a testemunha arrolada pela defesa, Sr. Gilmar Gomes Ruas, amigo do réu, nada soube esclarecer sobre os fatos específicos, limitando-se a tecer comentários genéricos sobre a conduta social do acusado e admitindo não ter convívio próximo com a vítima.

Isto é, a negativa de autoria isolada, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não possui o condão de desconstituir o acervo acusatório.

Desta forma, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, haja vista o depoimento da vítima possuir grande relevância, além de ser harmônico com os demais elementos de provas produzidas.

Ademais, sabe-se que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, se consuma quando o agente, por palavras, gestos ou qualquer outro meio, promete causar mal injusto e grave, gerando na vítima fundado temor de que a ameaça possa ser concretizada.

Ainda, é o entendimento do C. STJ que “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Na hipótese, o elemento subjetivo do tipo resta verificado diante das próprias palavras proferidas e do contexto em que foram ditas. A promessa de “comprar um revólver para matá-la” configura, inequivocamente, a promessa de um mal injusto e grave, apta a incutir temor.

Ademais, a prova dos autos, notadamente o depoimento da vítima, demonstra que a ameaça foi eficaz em a intimidar, que expressamente declarou ter sentido medo e buscou proteção policial e judicial.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, e sendo a conduta típica, ilícita e culpável, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Karoline Martins Stelzer Caprini, OAB/ES 33.211, nomeada para assumir a defesa do réu no ato de ID 13121180, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar-lhe provimento.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.